Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-55.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PROTAGONISMO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. ANÁLISE NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é restrito aos fundamentos de sua interposição. A atuação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, durante a Sessão Plenária e a oitiva das testemunhas, agiu dentro dos limites daquilo que efetivamente interessava à busca da verdade dos fatos, ainda que tenha atuado de forma firme, não configura violação aos artigos 497 e 212, do Código de Processo Penal, ou configura protagonismo judicial, não devendo ser confundida com eventual parcialidade do julgador e não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em Ata, sob pena de preclusão. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem amparo em provas produzidas, não se caracterizando como tal aquela que acolhe uma das versões apresentadas pelas partes. Por constituir exceção à regra da soberania dos veredictos, a apelação interposta com fundamento na alínea d, deve ser interpretada com restrição, não se admitindo reanálise do mérito ou das provas produzidas, para que seja alterada a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. Cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora do motivo torpe. A sentença foi proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, não ostentando contrariedade à lei. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena base quanto à culpabilidade. A negativação das circunstâncias do crime foi feita de forma fundamentada, de acordo com o caso concreto, devendo ser mantida. A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. A negativação do vetor da personalidade deve pautar-se em elementos concretos que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente. Diante dos fatores negativos da personalidade pertinentes à imaturidade, hostilidade, insensibilidade, covardia, frieza e egoísmo, é cabível a valoração negativa do referido vetor. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do crime de homicídio. A fundamentação adotada na sentença para a decretação da prisão preventiva do agente é idônea e amparada nos elementos dos autos, e, diante da presença dos requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.